Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-07.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015437-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERCI MARIA POLICENO DO PRADO - CPF: 947.333.501-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, sendo a referida súmula aplicável ao caso, ora analisado.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito à declaração de inexistência do valor da inscrição indevida.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015437-07.2021.8.11.0015

APELANTE:

ERCI MARIA POLICENO DO PRADO

APELADA:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERCI MARIA POLICENO DO PRADO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
1015437-07.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
,

julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na petição inicial e declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; afastou o pedido de condenação por danos morais. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 50% das custas processuais e a requerida com os demais 50% remanescentes, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Inconformada, a parte apelante alega em suas razões que “
a requerida agiu de má-fé ao imputar débitos indevidos ao consumidor, uma vez que a responsabilidade objetiva, contida no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, independe da comprovação da culpa ou dolo do agente”
(sic).

Diz que “
o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não há necessidade de prova efetiva do abalo de crédito, para a caracterização da obrigação de indenizar o dano moral”
(sic).

Assevera que
“a indenização aplicada tem como objetivo punir a requerida do ato ilícito de maneira que sirva de desestímulo a novas práticas ilícitas (inscrição indevida do nome no rol de devedores), a fim de exprimir caráter repressivo e pedagógico, sempre em atenção aos princípios da proporcionalidade e capacidade econômica das partes”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e ainda honorários advocatícios em 15% do valor da condenação (id. 157874029)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157874032).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 157944717.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ERCI MARIA POLICENO DO PRADO
ajuizou ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face da empresa
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
,

afirmando que jamais firmou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a mesma realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Em face desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes, bem como afastou o pedido de condenação por danos morais, por se tratar de devedor contumaz.

Inconformada, a parte apelante insurge-se com relação a indenização por danos morais, a qual entende devida, vez que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por uma dívida indevida e que os honorários sejam arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com relação a declaração de inexistência da dívida que foi objeto de negativação do nome da apelante, o magistrado não diverge da pretensão autoral, até mesmo porque, a parte requerida não apresentou contestação nos autos, ocorrendo à revelia, que produz presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por parte autora na petição inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a parte requerente/apelante pleiteia a indenização por danos morais, sob o argumento de que “
o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não há necessidade de prova efetiva do abalo de crédito, para a caracterização da obrigação de indenizar o dano moral”.

A jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Em análise do caso, observa-se dos autos que a referida negativação é referente a uma dívida com a empresa requerida no valor de R$591,67 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), conforme extrato anexado no id. 157874008.

No que pertine a legalidade da cobrança da referida dívida, a empresa requerida não comprovou que, de fato, houve relação negocial firmada entre as partes, logo, a negativação desse apontamento no nome da parte autora é indevida, em face da falha na prestação do serviço.

Contudo, não há que se falar em dano moral, isso porque, constata-se pela consulta do SPC/SERASA que anteriormente a esse apontamento existem outros apontamentos inseridos no nome do autor no rol de maus pagadores, sendo o mesmo devedor contumaz.

Tais fatos permitem a conclusão de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Muito embora o débito ora em discussão foi declarado inexistente, em consulta ao
site
deste Tribunal de Justiça, não vislumbra-se que todos os débitos anteriores a este estão sendo discutidos judicialmente.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, conforme exatamente previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, por se tratar o autor devedor reincidente, sem apreço pelo próprio nome, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – PROTESTO - ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O afastamento do enunciado n. 385 da súmula do STJ, é autorizado apenas quando presente forte indicativo de ilegitimidade das anotações prévias. In casu, apesar de reconhecida a inexistência do débito, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação”.
(TJMT Apelação Cível – 0000995-62.2015.8.11.0080 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

De mais a mais, a recorrente insurge-se sobre o valor dos honorários advocatícios, pugnando pela fixação em 15% do valor da condenação, contudo, sem razão a recorrente.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto ao primeiro, este relacionado à declaração de inexistência da dívida inserida indevidamente no Serasa. Contudo, acabou sendo vencido quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais), em razão da preexistência de anotações anteriores, o que o torna devedor contumaz, sendo este o objeto principal do presente recurso.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos da parte autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, onde o Magistrado arbitrou-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, de modo que deve a sentença hostilizada ser também mantida no ponto, inclusive quanto à forma de rateio, em razão da sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantendo os fundamentos da sentença objurgada, e, p
or consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023